Tribunal: STF
Processo: ARE 1160958
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-02-22
Data de publicação: 2019-02-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LEI 9.886/2012 DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.